Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725740-98.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALEX LIMA DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O O apelante compareceu no ID 69186629 e requereu a desistência do recurso, haja vista a “que as partes realizaram composição amigável, conforme minuta de acordo em anexo”. Em seguida, houve a juntada do acordo nos autos (ID 69190205). O recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independentemente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Observa-se que o procurador da parte recorrente possui poderes para tanto (ID 68223044). Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da presente apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator